Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER.
I – O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper - trata-se de nova ferramenta tecnológica, que atua no auxílio à localização de bens e ativos dos devedores, a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados.
II – Dessa forma, para a satisfação da dívida, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, a pesquisa ao sistema Sniper procede. Reformada a r. decisão.
III – Agravo de instrumento provido.